Tribunal: TJDFT
Processo: 0736255-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SÚMULA N. 27 DA TUJ. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de que o Distrito Federal fosse condenado a não interromper o pagamento de GAB em seu favor.
2. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF).
3. Nos termos do art. 2o, § 1o, da referida Lei distrital, somente fará jus à GAB em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
4. Acerca do tema, o Enunciado n. 27 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”. (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho).
5. Conforme consignado no julgamento do referido incidente de uniformização de jurisprudência, o exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.
6. Demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. A análise deve voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
7. Na espécie, verifica-se que a recorrente é servidora integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do DF, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, subordinada à Superintendência da Região de Saúde Centro-Sul (ID 33214035).
8. Observa-se da documentação acostada que a recorrente recebeu a verba vindicada até agosto de 2020 (ID 33214032 e 33214035), tendo o Distrito Federal suspendido o pagamento da GAB a partir de setembro de 2020 (ID 33214167).
9. O conjunto probatório acostado ao feito permite concluir que a parte autora exerce atividades relacionadas a ações básicas de saúde. Os relatórios de visita domiciliar apresentados pela parte autora demonstram o exercício das atividades, inclusive após a data em que houve a suspensão do pagamento da verba (setembro de 2020), conforme se vê dos documentos IDs 35129566 a 35130218, datados até abril de 2022, assim como da declaração da Gerência de Serviços de Atenção Primária no 4 do Guará, de maio de 2022 (ID 35130220).
10. Por oportuno, colhe-se precedente da Turma, em que se reconheceu o exercício das ações básicas de saúde em caso análogo: Acórdão 1371343, 07362568020208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021.
11. Desse modo, a parte autora demonstra cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com atenção primária à saúde, de modo que se mostra devido o pagamento da GAB, nos moldes do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992.
12. Nesse contexto, a sentença merece reforma a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais para condenar o DF a restabelecer o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento do padrão em que a servidora estiver posicionada, bem como a pagar os valores que ela deixou de receber desde setembro de 2020.
13. Sobre o valor do retroativo, deve incidir, até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
14. Recurso conhecido e provido nos termos dos itens 12 e 13.
15. Sem condenação em custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.